Tribunal: TJBA
Processo: 0000701-07.2011.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000701-07.2011.8.05.0245 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: ELSON PESQUEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU FALECIDO. HERDEIROS NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA PELO ENDEREÇO DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS. SENTENÇA ANULADA. Apelação interposta pelo réu a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000701-07.2011.8.05.0245 em que é apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e em que é apelado ELSON PESQUEIRA e GENY DA SILVA MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator